Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE. NÍVEL MÉDIO. EQUÍVOCO NA INSCRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 7o, INCISO III, DA LEI 12.016/2009. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
2. A simples comprovação de que o agravante foi excluído da lista de convocação do concurso para o qual havia sido classificado não demonstra a existência de fundamento relevante a ensejar o deferimento da tutela de urgência voltada à inclusão de seu nome no ato convocatório.
3. Evidenciado que os autos não se encontram guarnecidos com a prova pré-constituída do direito alegado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito de urgência vindicado.
4. Agravo interno conhecido e não provido.